Tribunal: TJMT
Processo: 1016234-86.2025.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016234-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 018.594.241-55 (ADVOGADO), ARGEMIRO POMPEU DE CAMPOS FILHO - CPF: 021.722.161-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO RECURSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou ordem anteriormente proferida determinando o fornecimento de procedimento de drenagem biliar percutânea transparieto-hepática, com cominação de multa em caso de descumprimento, e determinou a remessa dos autos ao CEJUSC Saúde Pública. O Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a decisão anterior. No curso do processo, o pedido liminar foi indeferido, as contrarrazões foram apresentadas e o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do objeto, em virtude da realização do procedimento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, diante da realização do procedimento cirúrgico pleiteado no curso da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal exige a subsistência de utilidade e necessidade quanto ao provimento jurisdicional pretendido, o que se esvai quando o bem da vida perseguido é alcançado durante a tramitação do recurso.

4.

Tendo sido comprovada a realização do procedimento de drenagem biliar percutânea transparieto-hepática em favor do Agravante, resta configurada a perda superveniente do objeto, tornando-se prejudicado o exame do mérito recursal.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolida o entendimento de que a satisfação do pedido principal em ações que visam o fornecimento de tratamento de saúde implica na extinção do recurso por ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO

6.

Extinção, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada em 20/05/2025na ação nº 1033561-41.2025.8.11.0001, que revogou a decisão proferida em 19/05/2025 que havia determinado ao Agravado que fornecesse ao Agravante o procedimento de DRENAGEM BILIAR PERCUTÂNEA TRANSPARIETO-HEPÁTICA, sob pena de bloqueio de R$ 29.700,00 e determinou a remessa dos autos ao CEJUSC SAÚDE PÚBLICA. Ao final requer a concessão de efeito suspenso suspensivo e o restabelecimento dos efeitos da decisão que fora revogada.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada em 05/06/2025, id. 290553376.

O Agravado apresentou contrarrazões, conforme certificado em 25/06/2025, id. 295441896.

O Promotor de Justiça proferiu parecer opinando pelo não conhecimento do recurso, pois, em tese, ocorreu a perda do objeto do pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, em razão da realização do procedimento cirúrgico, conforme cota juntada em 04/07/2025, id. 297621369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1016234-86.2025.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Argemiro Pompeu de Campos Filho

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Em consulta aos autos principais
nº
1033561-41.2025.8.11.0001,
verifico

que
o Agravante foi submetido ao procedimento procedimento de drenagem biliar percutânea em 07 de junho 2025
, conforme documentos juntados nos id’s. 194737092 e 194737095.

Neste caso, considerando que, no curso da demanda, houve a realização do procedimento cirúrgico vindicado pelo Agravante, não mais persiste o interesse recursal deste.

Eis a jurisprudência a respeito da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ÓBITO DO PACIENTE ANTES DESSE DECISUM - AUSÊNCIA DE INTERESSE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO E POR ISSO NÃO CONHECIDO (ART. 932,III, DO CPC/2015). Noticiado o óbito do agravado, nem sequer chegou a receber o medicamento pretendido porque foi a óbito antes mesmo da decisão liminar que manteve a determinação de fornecê-lo, há perda superveniente do objeto, o que impõe o não conhecimento do Recurso. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10138327620188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO. PERDA DO OBJETO

1. A superveniência do cumprimento da tutela provisória de urgência satisfativa faz perecer o objeto do agravo de instrumento interposto contra o indeferimento de tutela provisória de urgência. 2. Agravo de instrumento conhecido e declarada a perda de objeto do recurso.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 08269787520228130000, Relator.: Des.(a) Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 06/02/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DA AUTORA DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO. IRRESIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ALEGATIVA DA AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PERDA DO OBJETO, EM CASO DE LIMINAR QUE JÁ FOI SATISFEITA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CONFIGURADA . PROCEDIMENTO JÁ REALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o presente recurso, nos termos do voto do eminente Relator que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), data do sistema. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Desembargador Relator

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06375893220238060000 Juazeiro do Norte, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 25/06/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Ante o exposto
, por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, em razão da realização do procedimento cirúrgico no curso da demanda, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025